Tribunal: TJES
Processo: 5004959-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004959-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: ALBERICO SCHER DE CARVALHO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004959-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADO
: ALBERICO SCHER DE CARVALHO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL (DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de ilegitimidade passiva em fase de liquidação de sentença. A embargante alega omissão quanto à tese de que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e busca o prequestionamento de dispositivos legais, sustentando não ter participado da relação jurídica originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da legitimidade passiva da executada e se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscussão da matéria ou prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do julgado ou à correção de suposta injustiça da decisão.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão controversa, fundamentando a decisão na identidade de CNPJ entre a embargante e a empresa condenada na fase de conhecimento, o que torna irrelevante a discussão abstrata sobre matéria de ordem pública ou preclusão.

5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento denota intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado nesta via recursal.

6. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses ou dispositivos legais suscitados, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, sendo descabido o uso dos aclaratórios apenas para fins de prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004959-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADO
: ALBERICO SCHER DE CARVALHO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL (DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

Diante de tais considerações, aliado ao compulsar detido dos autos e à fundamentação do decisum agravado no sentido de que “
Conforme se observa do documento ID 16702463, a ação de conhecimento foi ajuizada em face de Inpar S/A e Rio Vix Empreendimentos e Construções Ltda
”, que “
ambas as empresas foram condenadas ao pagamento de multa contratual, a ser apurada mediante liquidação por arbitramento (vide ID's 16702467 a 16702472)
” e “
que a demandada Inpar S/A possui o mesmo CNPJ que a ora embargante Viver Incorporadora e Construtora S/A, qual seja nº 67.571.414/0001-41, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica
”, razão não encontro para afastar-me da conclusão emanada pelo magistrado primevo, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, fundamentando sua conclusão na premissa fática inafastável de que a embargante possui o mesmo CNPJ da empresa condenada na fase de conhecimento (Inpar S.A.), tratando-se da mesma pessoa jurídica. Tal constatação torna irrelevante a rediscussão abstrata sobre matéria de ordem pública ou preclusão, uma vez que a legitimidade decorre da própria identidade da parte executada com o título judicial formado.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.